Tribunal: STF
Processo: ARE 646650
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. 3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada apesar de contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 4. Necessário o revolvimento fático-probatório e reexame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.